Tribunal: TJDFT
Processo: 0728801-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728801-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMMO VAREJO LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMMO VAREJO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0751618-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da demanda. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que está em recuperação judicial e que houve determinação de suspensão de todas as ações e execuções em seu desfavor, bem como de manutenção de seus contratos vigentes. Alega a necessidade de permanência no imóvel locado, a despeito da inadimplência da última parcela do acordo de pagamento dos aluguéis, uma vez que o despejo acarretará demissões e repercussões econômicas graves. Destaca que o despejo comprometerá sua capacidade de cumprir com as obrigações com todos os credores, afrontando o princípio de preservação da empresa. Aduz que o juízo recuperacional é competente para dirimir todas as questões que possam afetar a soerguimento da empresa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão da ação de despejo, conforme decisão prolatada pelo juízo recuperacional. Preparo recolhido no ID 61483158 e ID 61484709. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 203201015 - autos de origem): A parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 196394632) requerendo a expedição de mandado de despelo compulsório da ré, bem como a intimação desta para pagamento da dívida, no valor de R$ 108.837,42 (cento e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos). A ré informou que foi deferido o processamento da sua recuperação judicial perante a 2a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, razão pela qual requereu a suspensão do presente cumprimento de sentença, bem como qualquer ato executivo que implique constrição de seu patrimônio (ID 197259859). A autora apresentou manifestação e informou que irá habilitar o seu crédito no juízo recuperacional, requerendo o recebimento do cumprimento de sentença apenas para a expedição do mandado de despejo compulsório (ID 199639717). Decido. Considerando que a ação de despejo não está sujeita aos efeitos da decisão que concede a recuperação judicial, rejeito o pedido de suspensão do presente cumprimento de sentença. Ainda, tendo em vista que a desistência do credor quanto à obrigação de pagar, bem como que as partes, no acordo de ID 185161446, dispensaram a intimação da executada para desocupação voluntária, recebo o pedido de cumprimento de sentença (ID 196394632) e determino a expedição do mandado de despejo compulsório, nos termos da cláusula 9 do acordo celebrado. Expeça-se certidão para a habilitação do crédito da credora perante o juízo recuperacional. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em perquirir sobre o acerto da decisão que denegou a suspensão do feito, a despeito do deferimento da recuperação judicial a que se submete a parte agravante. Com efeito, é cediço que a recuperação judicial, de acordo com o art. 47 da Lei no 11.101/05, objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor para permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. Vale dizer, o objetivo primordial da recuperação judicial é a preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, o que se faz por meio da viabilização da superação da situação de crise econômico-financeira suportada pelo devedor. Sobre o tema, leciona André Santa Cruz: O dispositivo deixa claro a sua finalidade: permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento à função social da empresa e em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Percebe-se, todavia, que a recuperação só deve ser facultada aos devedores que realmente se mostrarem em condições de se recuperar. A recuperação é medida, enfim que se destina aos devedores viáveis. Se a situação de crise que acomete o devedor é de tal monta que se mostra insuportável, o caminho da recuperação lhe deve ser negado, não restando outra alternativa a não ser a decretação de sua falência. (Manual de Direito Empresarial - volume único. Editora Jus Podivm. 2022. 12a Edição. São Paulo. p. 909). No caso dos autos, observa-se que a agravante deixou de cumprir acordo firmado com a agravada sobre o pagamento dos aluguéis, constando expressamente no instrumento negocial a previsão de despejo em caso de inadimplência, conforme documento de ID 185158737 dos autos de origem, cláusula nona. Com base no desiderato da recuperação judicial, já decidi a favor da suspensão da ação de despejo em caso análogo. Contudo, impera-se a revisão de entendimento para adequação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera competente para a definição da matéria o juízo comum, bem como manifesta a prioridade do direito de propriedade em tais casos, com base na própria lei de recuperação judicial. Colaciona-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE PREVÊ A RETOMADA DO IMÓVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO 1. A jurisprudência da Segunda Seção está consolidada no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.925.508/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL DA SEGUNDA SEÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, nos termos do que dispõe o artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A jurisprudência da Segunda Seção caminha no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no CC n. 181.436/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). "AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional. 2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência. 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) (destaquei) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LEI N° 8.245/1991. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNICA VAZIA. LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ COMUM. DIREITO POTESTATIVO DO LOCADOR. REQUISITOS ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. REVOGADO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. I. Julgamento conjunto da apelação e da petição cível, na qual a parte teria requerido a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, I). II. A competência do respectivo juízo especializado não abrange toda e qualquer ação proposta em desfavor da empresa em processo de recuperação judicial. Uma das exceções é a ação de despejo, que deve tramitar no juízo comum (vara cível), tendo em vista que essas ações não afetam diretamente o patrimônio da empresa recuperanda, titular da cessão temporária e onerosa de uso do imóvel (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Conflito de Competência n. 170.421/PR). III. A rescisão contratual por "denúncia vazia ou imotivada" é direito potestativo do locador nos contratos de locação por prazo indeterminado, prescindindo de qualquer motivação, sendo irrelevante a adimplência do pagamento dos alugueres. IV. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de preservar a função social da empresa e o estímulo à atividade econômica (Lei 11.101/2002, art. 6o). No entanto, a garantia individual do direito à propriedade (Constituição Federal, art. 5o, XXII) não pode ser afastada em favor do interesse da empresa. V. O imóvel entregue à locatária por cessão temporária (contrato de locação) não pertence à empresa, consequentemente não está sujeito a suspensão dos atos de constrição (Lei 11.101/2005, art. 6o, §7o-A), não sendo possível impor ao locador a manutenção do negócio jurídico a ponto de ferir o princípio da liberdade contratual. VI. Diante do desprovimento da apelação (mantida a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual), não mais persiste o efeito suspensivo da apelação, outrora concedido no bojo da petição autônoma precedentemente distribuída. VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1833806, 07418537320238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação de despejo ajuizada pelo proprietário contra sociedade empresária em recuperação judicial não se insere na esfera de competência absoluta do Juízo da Recuperação Judicial. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808881, 07148175320238070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INCAPAZ DE SUSPENDER O DESPEJO. NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece que o procedimento previsto para a recuperação extrajudicial não se aplica aos titulares de crédito proprietário da coisa locada, definindo a prevalência do direito de propriedade do locador em detrimento daquele procedimento, de modo que o crédito decorrente do contrato de locação não se sujeita à recuperação extrajudicial da sociedade devedora, nos termos do Art. 161, §1o e Art. 49, §3o, ambos da Lei n° 11.101/2005. 3.1. Precedente Turmário: "O deferimento de recuperação extrajudicial não atinge os credores de que trata o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a exemplo do credor proprietário de bem locado à sociedade em recuperação." (20160110382027APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/3/2017.) 4. A alegação da apelante no sentido que o crédito buscado pela autora já consta no plano de recuperação extrajudicial homologado não obsta o prosseguimento desta demanda, tampouco implica em novação da dívida, uma vez que a sentença homologatória representa o próprio título executivo judicial, constituindo, na verdade, em faculdade ao credor promover diretamente o processo de execução, na forma do Art. 161, §6o, da Lei n° 11.101/2005. 4.1. Ademais, no caso específico, não se pode afirmar com plena certeza que a quantia indicada no plano de recuperação se refere exatamente ao valor buscado pelo locador, já que ela não foi inscrita no plano de recuperação em nome da autora, proprietária do imóvel, a qual figura como contratante no instrumento firmando entre as partes, mas em nome de terceiro titular da conta para depósito dos alugueis. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1271776, 00007302820178070007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Sendo assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa locatária não impede o despejo pleiteado, pois, a despeito do intuito de preservação da empresa, este direito não se sobrepõe ao de propriedade. Ademais, o credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça com fulcro no art. 49, §3o da Lei 11.101/2005. Ressalta-se que, no caso dos autos, a agravada manifestou que irá habilitar o seu crédito no juízo recuperacional, requerendo o recebimento do cumprimento de sentença apenas para a expedição do mandado de despejo compulsório. Por tais razões, o fato de a empresa locatária estar em recuperação judicial não configura empecilho ao despejo, havendo prevalência do direito à propriedade sobre o princípio da preservação da empresa, não existindo autorização legal para que a recuperanda utilize-se de imóvel, sem a devida contraprestação. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 12 de julho de 2024 19:23:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador